Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE A OMISSÃO ARGUIDA PELA PARTE REQUERIDA: INCOMPLETUDE DO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS (CUSTAS E PREPARO). INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). DESERÇÃO CONSUMADA. LADO OUTRO, CONSTATADA A OMISSÃO AVENTADA PELA PARTE REQUERENTE: CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO “EX ADVERSUS” ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS. REJEITADOS OS EMBARGOS DO PARTE REQUERIDA. ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA PARTE REQUERENTE.

I. Embargos declaratórios opostos por ambas as partes, que sustentam a existência de omissões da decisão colegiada. A parte requerida alega que [...] há Erro Material no julgado pois além das guias pagas terem sido juntadas ao Recurso Inominado (id. 27950503) antecedente, as ditas guias foram geradas automaticamente pelo próprio sistema deste tribunal [...], sendo que [...] não há em momento algum dos autos qualquer referência ao citado recolhimento a menor das custas. De modo que a deserção foi declarada abruptamente e sem a observância do que manda o Art. 1.007, §2o do CPC/2015, segundo o qual a deserção de um recurso pago com preparo a menor só poderá ser decretada “SE o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias” [...]. Por seu turno, a requerente postula a condenação da empresa ao pagamento das verbas sucumbenciais.
II. Rejeitados os embargos da parte requerida.
A. Ausente a alegada omissão da decisão revista, a qual foi prolatada em absoluta consonância à legislação de regência (Lei 9.099/95).
B. Com efeito, nos exatos termos do art. 54 da Lei 9.099/95 (nosso realce), o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
C. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT assim disciplina: Art. 74. O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. § 2o O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. § 3o O preparo compreende as custas processuais.
D. Conforme o Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC.
E. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez que o recurso foi interposto em 04.8.2021, sem a efetiva comprovação do recolhimento do preparo recursal (recolhidas somente as custas processuais).
III. Lado outro, acolhidos os embargos da parte requerente. Constatada a alegada omissão na decisão originária à fixação de condenação em custas processuais e honorários advocatícios (oferecimento de contrarrazões pelo ora embargante, recurso do embargado não conhecido, porque deserto, e ausência de condenação nas verbas de sucumbência), é de serem acolhidos os aclaratórios para se condenar o recorrente (SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55), estes fixados 10% do valor da condenação pecuniária (R$ 4.076,70).
IV. Embargos declaratórios de ambas as partes conhecidos. Rejeitados os da parte requerida. Acolhidos os da parte requerente, nos termos dos itens II e III da presente ementa.